Tribunal: TJBA
Processo: 0000446-07.2007.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000446-07.2007.8.05.0078

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS

EMBARGADO/APELANTE:MARIA HELENA DE MOURA

Advogado(s): CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
PROPÓSITO PREQUESTIONATÓRIO. DESCABIMENTO.
DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES OU TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS POR ELAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. D
iferentemente do que alega o embargante, o contrato não foi declarado nulo, de modo que não há que se falar em necessidade de manifestação expressa acerca da alegada violação do art. 37 da Constituição Federal.

2. O real escopo do embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

3. Ainda que assim não fosse,
ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, em Repercussão Geral reconhecida (Tema 551), a Suprema Corte fixou tese reconhecendo o direito dos temporários aos direitos sociais do art.
39
,
§ 3º
, da
CF
, no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações/prorrogações.

4. Mesmo
que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão
.

5. O julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas,
devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado
.

6.
Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0000446-07.2007.8.05.0078
, tendo como Embargante
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e Embargada MARIA HELENA DE MOURA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas: